Tribunal: TJMT
Processo: 1000827-40.2021.8.11.0110
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000827-40.2021.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROBOAO TSERETATA AWEDI - CPF: 044.466.081-00 (APELANTE), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº
1000827-40.2021.8.11.0110

– Campinápolis

Apelante
: Roboa Tseretata Awedi

Apelado:
Banco Bradesco Financiamentos S.A.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO
-

CONTRATO ASSINADO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS DOCUMENTOS DA CONTESTAÇÃO -

ÔNUS DA PROVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

Conforme entendimento firmado no RESp/MA
1.846.649, sob o rito dos recursos
repetitivos,
o STJ definiu que
“
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, I)”.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº
1000827-40.2021.8.11.0110

– Campinápolis

Apelante
: Roboa Tseretata Awedi

Apelado:
Banco Bradesco Financiamentos S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Roboa Tseretata Awedi em face da sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara Única de Campinápolis, que nos autos da ação declaratória de anulabilidade de negócio jurídico c/c repetição de indébito que move contra Banco Bradesco Financiamentos S.A., julgou improcedente os pedidos iniciais, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspendendo a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

Inconformado, o apelante sustenta, em síntese, que o banco não logrou demonstrar a existência de relação jurídica, pugnando pela reforma da sentença para que seja declarado inexistente o débito e o banco condenado ao pagamento de indenização a título de dano moral.

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 147963694).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 23 de novembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº
1000827-40.2021.8.11.0110

– Campinápolis

Apelante
: Roboa Tseretata Awedi

Apelado:
Banco Bradesco Financiamentos S.A.

V O T O

Cinge-se dos autos que Roboa Tseretata Awedi propôs ação declaratória de anulabilidade de negócio jurídico c/c repetição de indébito, mencionando que foi surpreendido com os descontos referentes ao contrato n.
791754715,
no valor de
R$ 5.339,32 (cinco mil trezentos e trinta e nove reais e trinta e dois centavos)
em 60 prestações no valor de
R$ 163,49 (cento e sessenta e três reais e quarenta e nove centavos)
, com 60

parcelas descontadas
, pois jamais solicitou tal serviço.

Após o trâmite processual, o douto magistrado
a quo,
sob o fundamento da existência de relação jurídica, julgou improcedente o pedido inicial, condenando o autor ao pagamento das custas e honorário advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspendendo a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça (id. 147963688).

Inconformado, o apelante sustenta, em síntese, a inexistência de comprovação da relação jurídica pelo apelado.

Pois bem. Inicialmente,
mister
se faz constar que é plenamente aplicável o Código de Defesa do Consumidor na espécie, bem como a inversão do ônus da prova, nos termos do seu art. 6, inc. VIII, tendo em vista a existência de relação de consumo.

Não obstante, também não se desconhece que o art. 14, do CDC, dispõe que a falha da prestação do serviço é de caráter objetivo, somente sendo afastada por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

Todavia, ainda que haja a aplicação do CDC no caso vertente, com deferimento da inversão do ônus da prova, o certo é que cabe ao consumidor provar, mesmo que minimamente, o quanto alegado na inicial, consoante preceitua o art. 373, inc. I, do CPC.

Isto porque, o art. 373, inc. I e II, do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado,
verbis
:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
”

In casu
, verifico que o apelado comprovou nos autos a relação jurídica entre as partes, juntando o contrato, devidamente assinado pelo autor, juntamente com os documentos pessoais (id. 147963669), apresentando, ainda, o comprovante do TED efetuado (id. 147963684).

Além disso,
o apelante não impugnou os documentos apresentados pelo apelado na contestação, tampouco se insurgiu quanto a assinatura aposta no contrato (id. 147963674).

Diante disso, verifico que o conjunto probatório existente nos autos corrobora pela existência da relação jurídica formada entre as partes.

Andou bem a douta magistrada ao considerar:

“
A

parte requerida
, juntou aos autos o
instrumento do contrato
(
ID.67896467
), bem como documentos tanto da parte autora, como das pessoas que assinaram a rogo e como testemunha, demonstrando que a contratação foi realizada pelo consumidor, afastando as alegações da parte autora de que não teria solicitado o empréstimo.

Assim, o requerido comprovou a validade do contrato em questão, desincumbindo-se de seu ônus probatório e demonstrando a legalidade do contrato, o que impõe o
afastamento
da alegação de sua nulidade
”. (id. 147963688).

debatida na espécie
”. (id. 137216903)

É evidente que competia ao apelante demonstrar o direito que lhe assiste, contudo, reafirmo que as provas carreadas aos autos não comprovaram ato ilícito cometido pelo apelado.

Neste sentido firmou entendimento o c. Superior Tribunal, sob o rito dos recursos repetitivos:

“
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM IRDR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DOCUMENTO PARTICULAR. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte: "
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)”(...)
”
”. (STJ, RESp 1.846.649, 2ª Seção, Rel. Min. Arco Aurelio Belizze, j. 24.11.21 - negritei)

Assim, diante da comprovação de relação jurídica, resta evidente que os descontos realizados pelo apelado ensejam o exercício regular de direito.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso da apelante, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, mantendo a exigibilidade suspensa em razão da justiça gratuita

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 23 de novembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022